Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Se os elementos dos autos revelam que a menor, de apenas um ano de idade, estando sob guarda do pai, processado criminalmente por atos de violência, poderá ficar em situação de risco, dá-se provimento ao agravo de instrumento para fixar a guarda unilateral da menor em favor da mãe, situação que deverá prevalecer até que o desenvolver do processo e a colação de novos elementos probatórios possam ser apresentados ao juiz que deliberará o que for melhor para a infante.

2. Agravo provido.